Tribunal: TJBA
Processo: 0008831-46.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0008831-46.2014.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GERALDO BRAZ BARRETO

Advogado(s): CATARINE SA SANTOS E LIMA (OAB:BA41782-A), EDILSON CORDEIRO BEZERRA (OAB:BA78132-A), THIAGO JERONIMO DE SOUZA (OAB:PE35054-A)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS (OAB:BA25254-A), MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (OAB:BA47104-A), ENY BITTENCOURT (OAB:BA29442-A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Geraldo Braz Barreto, contra a decisão prolatada na Apelação n° 0008831-46.2014.8.05.0191, cujo teor negou seguimento ao inconformismo, por não atender a requisito formal de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, hábil a justificar o não conhecimento do indigitado Apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento atacado deve ser mantido, pois a peça recursal respectiva não combateu, de forma específica, os fundamentos da sentença hostilizada.

4. A jurisprudência pátria estabelece que a ausência de impugnação específica aos motivos do
decisum
combalido, caracteriza violação à dialeticidade, impossibilitando o conhecimento da irresignação.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
na Apelação Cível
nº. 0008831-46.2014.8.05.0191, tendo como Agravante
GERALDO BRAZ BARRETO
, sendo Agravad
o o

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.